Tribunal: TJDFT
Processo: 0001715-92.2016.8.07.0019
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. MÉRITO. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. FIXAÇÃO DO QUANTUM. RENDA AUFERIDA PELO ALIMENTANTE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CORRETA APRECIAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO.
1. Ausentes quaisquer das hipóteses do art. 435, do CPC, não se conhece do apelo no tocante aos fundamentos de fato que não foram apresentados por ocasião da defesa, caracterizando inovação recursal.
2. Nos termos do art. 1.694, § 1o, do CC, “os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”, considerando que a responsabilidade pelas despesas do filho compete a ambos os pais.
3. Não tendo sido demonstrado quais rendimentos mensais auferidos pelo alimentante, dificultando a análise da demanda, e, sendo presumidas as necessidades do alimentado, que conta, atualmente, com dezessete (17) anos de idade, há que se prestigiar a adequada avaliação do binômio necessidade/possibilidade para a fixação da pensão alimentícia na forma estabelecida na sentença resistida. Ademais, não restando efetivamente comprovado que alimentado resida, de forma exclusiva, com seu genitor, sendo que o fato de o menor pernoitar mais de uma vez por semana na casa de seu pai não subtrai o lar materno como referência, não há que se falar exoneração da obrigação alimentar imposta.
4. Apelo conhecido em parte e, nesse ponto, não provido.